Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ICMS/DIFAL. PODER DE CAUTELA. EFEITOS ESTENDIDOS. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. É certo que a submissão de um recurso à sistemática de repercussão geral não determina a automática suspensão dos processos que versem sobre a mesma questão. No entanto, o julgamento da presente matéria poderia representar graves efeitos à arrecadação, razão por que foi determinada, dentro do poder de cautela conferido aojuiz, a suspensão do processo.

2. Em relação à questão em exame, nos autos do processo n. 0700347-97.2022.8.07.0018, foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente a julgamento pelo Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação ali estabelecida será de observância obrigatória.

3. Assim, revela-se necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser proferida no mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.